Tribunal: TJES
Processo: 0007301-93.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007301-93.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGILSANA PAGANI CAMPOSTRINI MARTINELLI e outros

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CULPA DO PREPOSTO DA EMPRESA NÃO COMPROVADA
.
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIZAÇÃO
.
Ação principal improcedente. Lide secundária prejudicada. Honorários advocatícios devidos pelo denunciante ao denunciado.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA.
POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DA DEMANDA. POSSIBILIDADE
.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I.
Para configuração da responsabilidade civil subjetiva decorrente de acidente de trânsito, necessária se faz a comprovação do ato ilícito, nexo causal e o dano, consoante dispõe o artigo 186 combinado com o artigo 927, ambos do Código de Processo Civil. Ausente um dos requisitos, não há que se falar em indenização.

II.
É ônus do autor demonstrar a dinâmica do acidente de trânsito, a fim de comprovar que este fora causado pela conduta imprudente, imperita ou negligente do réu,
nos termos do art. 373, I, do CPC.

III.

O laudo pericial produzido pel
a
Polícia
Militar

goza de presunção
relativa
de veracidade,
incumbindo ao interessado fazer prova em sentido contrário.

I
V
.

A
presença de elementos que revelam

a dinâmica do acidente e a
ausência de
culpa do r
equerido
pelo sinistro,
impossibilita a
sua
responsabilização pelos danos, não sendo devida indenização.

V.

A livre convicção do juiz
permite que o magistrado forme a sua conclusão por meio dos elementos constante nos autos, de forma conjunta, refletindo no afastamento da responsabilização pelo dano alegado, se
não
comprovada a existência
de todos os
seu
s

elementos ensejadores
.

V
I
.

Na hipótese de denunciação facultativa da lide, a improcedência da ação principal origina para o réu denunciante o dever de suportar os honorários advocatícios em prol do denunciado.

VI
I
.
N
a esteira
da jurisprudência pátria, a gratuidade de justiça somente deve ser concedida quando demonstrada a fragilidade financeira do
interessado
.

V
I
I
I
.
Inexistindo elementos mínimos aptos a amparar a alegação do postulante de que goza de condição financeira precária, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe.

X
.
Sentença de improcedência mantida.

R ecurso s conhecido s e im provido s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer de ambos os recurso e a eles negar provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007301-93.2014.8.08.0006

APTE/
APDO
:
AGILSANA PAGANI CAPOSTRINI MARTINELLI

AP
TE/APDO
:
TRANSPORTES FIOROTI LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOT
O

Eminentes Pares, cinge-se a controvérsia em aferir a existência ou não da responsabilidade da apelada no acidente de trânsito ocorrido entre as partes e, via de consequência, o dever de indenizar.

Dos fatos
, e
xtrai-se da peça exordial que no dia
0
8
de
junho
de 201
2
, a requerente/apelante trafegava na Rodovia Aracruz/Ibiraçu, na condução de sua camioneta Chevrolet Montana, quando o empregado da empresa apelada, na condução do veículo caminhão Fiat Iveco, cruzou a sua frente para fazer uma conversão, colidindo com o carro da requerente, causando-lhe lesões corporais graves que persistem até os dias atuais, incapacitando-lhe para o trabalho habitual.

O motorista da requerida/recorrente, por sua vez, aduz que estava atravessando a rodovia, quando a apelada colidiu no veículo por ele conduzido.

O
juízo formou seu convencimento
pelo conjunto probatório
existente nos autos
e

entendeu
não ter havido
provas suficientes a revelar
conduta ilícita/culposa
d
o requerido.

Feita essa breve digressão fática, passo ao exame do apelo da autora.

1. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR AGILSANA PAGANI CAPOSTRINI MARTINELLI

Como cediço,
nos casos de acidente de trânsito, em regra, a responsabilidade é subjetiva, sendo necessária
p
ar
a
sua
configuração a
ocorrência
do dano, nexo de causalidade entre a conduta e o resultado,
bem como

d
a prova da culpa
genérica do agente, incluindo dolo ou culpa (
art. 186 c/c 927, CC/02
), sendo este último ônus que cabe, via de regra, ao autor, conforme previsão do art.
o art. 373, inciso I, do CPC/2015.

P
ara tanto indispensável o exame do
B
oletim de
O
corrência de
A
cidente de

T
rânsito,
do qual
consta a seguinte narrativa
(fls.19/21; pág.37/41 do vol.1)
:

“
01-Conforme levantamentos feitos no local do acidente, contatou-se que o condutor do V01 seguia pela Rodovia ES 257 e ao se aproximar do trevo da entrada da pedreira Aracruz, veio a colidir com o condutor do V02/03 que se encontrava efetuando o trevo”

O supracitado relato da autoridade policial, além de ser dotado de fé pública, possui presunção de veracidade relativa, ou seja, presume-se que o seu conteúdo seja válido, cabendo prova do contrário.
Nesse sentido, já se posicionou este E. TJES:

[...] 2.
O laudo pericial elaborado pela polícia civil, sendo documento público, possui presunção iuris tantum de veracidade. Assim, a presunção pode ser rechaçada caso haja provas contundentes e que levem a entendimento contrário
. [...] (TJ-ES - APL: 00002191020128080029, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2018)

Desse modo, o Boletim de Acidente de Trânsito em conjunto a
outras provas
anexadas
aos autos, a exemplo d
as
prova
s

documentais
, não deixa
m
dúvidas
de que fora a apelante,
condutora do V01,
a causadora do sinistro, eis que o veículo conduzido pelo preposto d
a transportadora

(V02)
já se encontrava atravessando a rodovia, quando fora atingido pelo carro da
requerente
.

Nesse jaez
,
em meu sentir, não deve
a empresa
apelad
a
ser responsabilizado pelo sinistro, haja vista restar ausente o
nexo causal entre a sua conduta e o dano experimentado pela
apelante.

Sem embargo de que
a
recorrente
tenha suportado dor incomensurável com os fatos aqui descritos
,
é necessário considerar os fatores que culminaram
no infortúnio, de modo a evitar a condenação indevida ou desproporcional de quem não foi, efetivamente, o causador daquele dano.

A

adoção de conclusão diversa
desta
dependeria de prova inequívoca
em sentido contrário ao aqui exposado quanto a forma que se deu a dinâmica dos fatos,

de modo a atribuir a responsabilidade a apelad
a
,
o
que não
foi demonstrado
,
devendo ser mantida a sentença que
afastou
a
sua
responsabilidade

pelo acidente de trânsito.

Com isso,
registre-se
o
magistrado pode formar a sua convicção a partir de elementos constante
s
nos autos
de modo que, não
comprovada a existência
de todos os
requisitos
ensejadores da responsabilidade,
mostra-se incabível a
referente condenação
.

Oportunamente, colaciono julgados que reforçam o entendimento exposado supra. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Assim, quando ausente um dos requisitos acima elencados, não há que se falar em indenização, seja ela moral ou material.
2. Em sede de responsabilidade civil subjetiva, a culpa não pode ser presumida, competindo a parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. No caso concreto, a autora/apelante não comprovou a culpa do requerido/apelado no acidente de trânsito, razão pela qual impositiva a manutenção da sentença singela que julgou improcedente o pleito exordial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.(TJ-GO 50139529120208090079, Relator: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA DINÂMICA DO ACIDENTE E DE CULPA DO REQUERIDO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1-
Incumbe ao requerente o ônus de trazer aos autos elementos bastantes para comprovar os fatos constitutivos de seus direitos, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015. 2- Ausente nos autos elementos a evidenciar a dinâmica do acidente e a demonstrar a culpa do réu pelo sinistro, inviável é a responsabilização por danos, não sendo devida indenização.
(TJ-MG - AC: 10223140123645001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 22/05/0018, Data de Publicação: 30/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHÃO E MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. AUTOR QUE NÃO DE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação de que o acidente foi causado por conduta irregular do motorista do caminhão não foi demonstrada em juízo. 2. O autor não se desincumbiu de seu ônus da prova, na esteira do art. 373, I, do CPC, no sentido de que os danos sofridos advieram da conduta dos réus, de forma que a improcedência da demanda resulta mantida.
3. Desprovido o recurso, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade processual concedida ao autor. (TJPR - 8ª C.Cível - 0019584-39.2014.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 03.05.2021)
(TJ-PR - APL: 00195843920148160035 São José dos Pinhais 0019584-39.2014.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 03/05/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021)

Assim, entendo não merecer reforma a sentença, que afastou o dever de indenizar da recorrida pelo acidente de trânsito ora em debate.

A
nte o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

2. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR TRANSPORTES FIOROTI LTDA

Pugna
a
recorrente

pelo
afastamento de sua condenação em custas e honorários ad
vo
catícios
arbitrados em favor da seguradora denunciada
e pela
concessão da gratuidade de justiça.

De início, esclareço que o Código de Processo Civil de 2015 possui aplicação imediata aos processos pendentes, de modo que a sentença proferida nestes autos, datada de 2021, rege-se pelas regras processuais dispostas neste diploma.

Desse modo, consoante prevê o paragrafo único do art. 129 do CPC/15, cabe ao réu denunciante o pagamento da verba honorária de sucumbência em favor da seguradora litisdenunciada, na hipótese de improcedência da lide principal. A propósito:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Ação principal e denunciação da lide julgadas improcedentes. Código de Processo Civil de 2015 tem aplicação imediata aos processos pendentes. Lei que rege o ato processual é aquela em vigor no momento que é praticado.
Princípio tempus regit actum. Art. 14 e 1046, do CPC.
Condenação da ré-denunciante ao pagamento da verba honorária de sucumbência em prol da seguradora litisdenunciada. Art. 129, parágrafo único, do CPC. Denunciante deve arcar com honorários advocatícios em favor do denunciado. Precedentes.
Não é caso de redução dos honorários advocatícios. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.
(TJ-SP - AC: 10089580920158260009 SP 1008958-09.2015.8.26.0009, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 31/07/2020, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROPOSTA PELO QUE SE DIZ PROPRIETÁRIO EM FACE DO POSSUIDOR. DENUNCIAÇÃO FACULTATIVA DA LIDE. LIDE PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. No caso de denunciação facultativa da lide, a improcedência da ação principal acarreta ao réu-denunciante a obrigação de pagar honorários advocatícios em favor do denunciado. Precedentes
: REsp 687.341/SP, DJU 29.08.06; AgEDAg 550.764/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJU 11.09.06; REsp 36.135/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 15.04.02, dentre outros.
2. Assim, o autor que vem a sucumbir no seu pleito paga honorários em favor do denunciante, e este em favor do facultativamente denunciado
.
(TRF-4 - AC: 50010256820114047100 RS 5001025-68.2011.4.04.7100, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 22/10/2014, TERCEIRA TURMA)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RESPONSABILIDADE CIVIL –

ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO PRINCIPAL IMPROCEDENTE – LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CPC, ART. 129, PAR. ÚNICO – ÔNUS DA DENUNCIANTE/EMBARGANTE
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO – ARGUMENTOS RELATIVOS AO MÉRITO DA LIDE SECUNDÁRIA, SEQUER JULGADA EVENTUAL RESISTÊNCIA DA SEGURADORA – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO NÃO EXAMINADA EM RAZÃO DA PREJUDICIALIDADE DA LIDE – APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE – PLEITO DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE E IMPUGNAÇÃO AOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL DA LIDE PRINCIPAL QUE, DE QUALQUER FORMA, NÃO CONFIGURAM OPOSIÇÃO – AFASTAMENTO EXPRESSO DOS PRECEDENTES E DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPR - 10ª C. Cível - 0011889-14.2016.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - J. 05.10.2020)
(TJ-PR - ED: 00118891420168160019 PR 0011889-14.2016.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 05/10/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020)

P
artindo de tais premissas
,
em que pese as judiciosas alegações recursais, entend
o
devida
a manutenção da
sentença quanto a condenação d
a
apelante nas verbas sucumbenciais em prol do denunciado.

Com relação a
concessão de gratuidade de justiça
,
o CPC/15 possibilita o seu deferimento também a pessoas jurídicas. Todavia, diversamente do que ocorre com a pessoa física, em casos como o dos autos faz-se mister a comprovação da hipossuficiência financeira.

É a Súmula 481 do STJ:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”

Sobre o tema é o precedente a seguir:

“
[...]
3. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito do enunciado Sumular n. 481 deste Superior Tribunal, in verbis: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 4."Não socorre as empresas falidas a presunção de miserabilidade, devendo ser demonstrada a necessidade para concessão do benefício da justiça gratuita."
[...](AgInt no AREsp 1187010/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).

Registre-se que a gratuidade de justiça é um instituto de suma importância para a garantia do acesso à justiça, todavia, não pode ser utilizado de maneira desmedida como um subterfúgio para o não pagamento das despesas processuais.

No caso dos autos,
o
bservo que q
uando da interposição do presente recurso,
a

apelante
colacionou

a declaração
de hipossuficiência (fls.284; pág. 169 do vol.2); balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício de 2020 e recibo de entrega de escrituração contábil (fls.285/288; pág. 171/177 do vol.2) e outros documentos (fls.289/310; pág. 179/ 221 do vol.2)

A
ssim,
pelos documentos coligidos aos autos,
inexiste razão para a concessão do benefício pleiteado,

pois, tendo a oportunidade,
a parte
não comprovou sua
situação de

fragilidade financeira
,
mas ao contrário, demonstrou possuir boa movimentação financeira e condições de arcar com as custas e despesas processuais.

Ademais, p
ara que
eventuais
despesas que
a

r
ecorrente
possua para
manutenção da empresa
fossem decotadas do valor bruto que perfaz, para fins de análise de sua hipossuficiência, deveria ter trazido aos autos comprovantes que confirmassem tais custos e demonstrassem a sua impossibilidade de arcar com eles, o que não ocorreu.

D
esse modo, a meu ver, sob qualquer ângulo que se observe, pode
a
recorrente suportar
as despesas processuais.

Não obstante
, considerando que a

Constituição Federal
preceitua em seu inciso
XXXV
, do artigo
5º
, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” e que o art. 82, do CPC, assim prescreve
“Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou
requererem no processo
, a
ntecipando-lhes o pagamento
,
desde o início até a sentença final
ou,
na execução
, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”,
entendo por bem determinar que o pagamento das custas e honorários advocatícios sejam feitos ao final.

Tal postura
,
muito embora não tenha previsão legal expressa, é admitido pela jurisprudência,
pois

além de viabilizar o acesso ao Poder Judiciário, não implicará prejuízos para o Estado, porquanto inocorre a exoneração do pagamento, mas sim a sua realização no término da ação.

Vejamos entendimentos neste sentido firmados neste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBARGOS DO DEVEDOR PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL RECURSO CABÍVEL HIPÓTESE DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO COMO REGRA GERAL EXCEPCIONALIDADE NÃO DESCORTINADA PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARCELAMENTO DAS CUSTAS POSSIBILIDADE PAGAMENTO EM SEIS PARCELAS AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Apesar de o agravo não se afigurar cabível contra a decisão judicial que indefere pedido de diferimento do pagamento de custas processuais, porquanto não se pretende a concessão da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 1.015, V), é possível admitir tal espécie recursal, eis que perfeitamente cabível, com fundamento no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2
) Malgrado existam precedentes no sentido de ser possível o pagamento das custas processuais somente ao final, tal possibilidade deve ser admitida apenas excepcionalmente, diante da inexistência de previsão legal para tanto, nos termos do art. 82 do CPC/2015, que prevê, expressamente, a antecipação do pagamento.
3) A inovação trazida pelo CPC/2015 em relação ao sistema de concessão da gratuidade da justiça permite ao juiz a modulação do benefício da assistência judiciária gratuita, limitando-o a certos atos processuais (CPC, art. 98, §5º) ou franqueando à parte o parcelamento das despesas processuais (CPC, art. 98, §6º), o que tem por escopo concretizar a garantia constitucional de acesso à justiça a todos aqueles que não tiverem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência. 4) O agravante justifica o pedido de parcelamento no elevado valor das custas processuais, presumindo-se que o valor será equivalente ao que foi pago pelo agravado à época do ajuizamento da demanda executória (R$3.136,44), no que tem razão por se tratar de quantia significativa, ainda que o agravante possua vasto patrimônio, consoante destacado pelo juiz prolator da decisão agravada.
5) A flexibilização do pagamento das custas processuais parece ser a tônica da novel legislação processual civil brasileira, de modo que a gratuidade total e irrestrita passe a ser, de acordo com a lição dos profs. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas (in Código de Processo Civil comentado, Revista dos Tribunais, 16ª ed., 2016, p. 519).
6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067189000218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019
)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO JUIZ - AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO - PROVA DOS AUTOS - PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL - POSSIBILIDADE - CASOS EXCEPCIONAIS - MITIGAÇÃO. DISPENSA DE DEPÓSITO PRÉVIO - RAZOABILIDADE - LIVRE ACESSO À JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Para a concessão da assistência judiciária é suficiente a mera declaração de pobreza do interessado, já que esta goza de presunção de veracidade. No entanto, é possível o indeferimento do benefício desde que haja provas suficientes para afastar a referida presunção, tendo em vista que a própria Lei nº 1.060/50 prevê em seu art. 5º a possibilidade do juiz indeferir a pretensão, se tiver fundamentadas e motivadas razões para isso.
2) Não obstante o disposto no art. 19, do CPC, de que cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, salienta-se que em casos extraordinários há possibilidade de mitigar dita inexorabilidade, franqueando à parte o pagamento das custas ao seu final. 3) A dispensa de prévio depósito de custas e emolumentos não significa ordem isencional, trata-se de constução pretoriana, sendo razoável, em casos especiais, por exemplo de pessoas que estão em situação momentânea de carência, que seu pagamento ao final a fim de resguardar o livre acesso à Justiça.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48129006812, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2013, Data da Publicação no Diário: 24/04/2013).

Isso pois,
sopesando o externado supra e prezando pela celeridade e economia processual,

indefiro a gratuidade de justiça, mas
conced
o

a
a
pelante
o direito ao pagamento das
custas

e despesas
processuais do final da demanda.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

3. DO DISPOSITIVO

Conforme exposado
, conheço de ambos os recurso
s
interpostos
e a eles
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença em seus termos.

Em razão do improvimento, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, pela autora em favor da empresa apelada,
por aplicação do §11
º
do artigo 85 do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade por ser beneficiári
a
da gratuidade da justiça.

D
e igual modo, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, pela recorrida em prol da denunciada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.